Tribunal: TJPA
Processo: 0800404-56.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800404-56.2020.8.14.0000
PACIENTE: ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE COMBATE A ORGANIZACOES CRIMINOSAS DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. IMPROCEDÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO.
PECULIARIDADES APONTADAS PELO JUÍZO
A QUO
COMO: DENÚNCIA OFERECIDA EM FACE DE 30 (TRINTA) RÉUS; DESMEMBRAMENTO DO FEITO; DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA PARA A VARA ESPECIALIZADA E DIVERSOS PEDIDOS DE REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA SEM PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO E PENDENTES DE APRECIAÇÃO.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional;

2.

De acordo com as informações prestadas pelo juízo
a quo
e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, a prisão cautelar do coacto foi decretada em novembro/2018, e o mesmo desde então encontrava-se foragido, somente vindo a ser preso no dia 18/06/2019. Constata-se que, em 21.02.2019, o Ministério Público denunciou o paciente ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO, vulgo "POP"
—
Autos da Ação Penal (apenso): 0000181-06.2019.814.0087, juntamente com outras 29 (VINTE E NOVE) PESSOAS (totalizando 30 (TRINTA) denunciados) pelo crime de
Associação para o Tráfico de drogas
, individualizando a conduta de cada um dos acusados.
Considerando que parte dos denunciados estava presa e parte deles
foragida, inclusive o paciente
,
o feito foi desmembrado
a fim de não prolongar a prisão provisória dos réus presos, na forma do Art. 80 do CPP, determinando-se a
formação de novos autos
para os acusados que não tinham sido notificados e não se encontravam custodiados, sendo formados os autos de nº 0000703-33.2019.814.0087. Nos autos de n°0000181-06.2019.814.0087 todas as defesas já foram apresentadas por advogados devidamente constituídos ou dativos e analisadas,
recebendo-se a denúncia com relação aos 18 denunciados
, na forma e para os fins do Art. 56 da Lei n° 11.343/06.
Nos autos de n° 0000703-33.2019.814.0087 (desmembrados) foram devidamente notificados
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, AMARILDO FARIAS FRANCO, vulgo "MARICÓ" e o paciente
ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO, VULGO "POP"
, tendo sido presos JAILSON SAMPAIO FARIAS, vulgo "TCHERE", aos 25.09.2019 e JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR, vulgo "JÚNIOR" aos 07.10.2019,
dos quais se aguarda as respectivas notificações e apresentação de defesas.

A fim de não prolongar também a prisão provisória dos réus cumpridas nos últimos meses, o magistrado reputou conveniente a separação também do feito de n° 0000703-33.2019.814.0087, em consonância com o Art. 80 do CPP, formando-se novos autos para os acusados que não foram notificados pessoalmente e/ou permanecem foragidos sem advogado
constituído nos autos com poderes para receber citação. O processo de n° 0000703-33.2019.814.0087, em consonância com o Art. 80 do CPP, prossegue em face do paciente ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO VULGO "POP" e mais 4 réus, sendo que dois destes acusados já apresentaram defesa, as quais foram analisadas, recebendo-se a denúncia com relação a eles na forma e para os fins do Art. 56 da Lei n° 11.343/06, um foi pessoalmente notificado e possui advogadas constituídas e os outros dois estão custodiados
razão pela qual a autoridade coatora acredita que o trâmite processual se dará com brevidade.
O juízo
a quo

prolatou
decisão, em 31/10/2019,

declinando a competência para a Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado
(Resolução 026/2014-GP-TJPA);

3.

A autoridade coatora ressaltou
que: “
este juízo,

a despeito da
complexidade do feito e de inúmeros volumes
, ao analisar detidamente os feitos com maior celeridade possível,
constatou a existência de diversos pedidos de revogação de prisão preventiva sem parecer ministerial, bem como que as defesas protocolaram diversos pedidos de revogação de prisão preventiva perante esta vara especializada, alguns
-
quando os autos já se encontravam conclusos, também sem parecer ministerial,

motivos pelos quais fora determinado o retorno dos autos ao douto parquet para que se
manifestasse acerca de todos os pedidos de revogação de prisão preventiva pendentes de parecer
. Registre-se que
este juízo especializado
vem imprimido a maior celeridade possível relativa ao feito em que figura o ora paciente;

4.

A partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, não se constata indícios de desídia do juízo inquinado coator, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a ocorrência de crime de associação para o tráfico e organização criminosa, praticados, em tese, por 30 (trinta) agentes, com defensores distintos, cujo o feito fora desmembrado, havendo, ainda, declinação de competência para Vara especializada, bem como constatado pela autoridade coatora diversos pedidos de revogação da prisão preventiva por parte da defesa, sem o respectivo parecer ministerial e sem apreciação, o que ensejou a adoção de providências por parte do juízo singular. Trata-se, portanto, de circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Ao contrário, percebe-se que o juízo vem diligenciando, empreendendo esforços no sentido de dar regular andamento ao processo, a fim de não acarretar morosidade ou prejuízo aos réus.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA.

6.

Ordem denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e
denegar
a Ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém, 05 março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor do paciente
ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO
, acusado da prática do crime tipificado no art. 35 da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru.

Afirma, o impetrante, que o coacto está preso preventivamente desde
01/06/
2019, sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
, alegando excesso de prazo para formação de culpa. Ressalta as qualidades pessoais favoráveis do coacto. Por esse motivo, requereu a concessão da Ordem para revogar a custódia cautelar, com a expedição do competente alvará de soltura.

A liminar foi indeferida por estarem ausentes os elementos de sua concessão (ID N. 2692970). As informações foram devidamente prestadas (ID N. 2712562). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e denegação do
writ
(ID N. 2747856).

É o relatório.

VOTO

Ab initio
, cumpre registrar que a defesa do paciente já impetrou nesta Eg. Corte de Justiça o MANDADO DE SEGURANÇA de n° 0801223-27.2019.814.0000 e o
HABEAS CORPUS
N. 0806211-91.2019.8.14.0000, referentes à mesma ação penal, cujas Ordens foram denegadas. Mais recentemente foi impetrado o
habeas corpus
nº 0808912-25.2019.8.14.0000,

também em favor do coacto, alegando excesso de prazo para formação da culpa e doença grave, requerendo a revogação da sua custódia ou a prisão domiciliar. O feito foi julgado por esta Seção de Direito Penal, no dia 03/12/2019, sob minha relatoria, sendo a Ordem denegada, à unanimidade.

Depreende-se dos autos do presente
writ
e da ação penal nº 0000181-06.2019.814.0087/nº0000703-33.2019.814.0087, que no curso das investigações do homicídio do ex-Secretário de Obras Adjunto do Município de Limoeiro do Ajuru, foi realizada interceptação telefônica de diversos números de suspeitos do crime, o que além de possibilitar a elucidação do referido homicídio,
possibilitou identificar várias pessoas que comercializam drogas em Limoeiro do Ajuru
, visualizando-se a existência de uma facção criminosa comandada pelo líder “Junior Doido”.

Após constantes denúncias de informantes acerca da possível instalação da facção criminosa na região, foi realizado levantamento
“Comando Vermelho”
no intuito de identificar e qualificar os possíveis membros que agem naquele município. Restou apurado que o corréu “Junior Doido” seria considerado “Torre” em Limoeiro do Ajuru (Líder do Comando Vermelho no Município, que somente fica abaixo do cargo de Conselheiro na hierarquia geral da Facção Criminosa) e que cadastrou formalmente na organização criminosa do Comando Vermelho na região os nacionais conhecidos por
“POP” (ora paciente)
, “DINEI”, “ZÉ CARLOS”, “BIBI”, “MARCELO”, MARQUINHO”, “MONIZE”, “DELMA”, “COTE”, “NEGUINHO”, “CACO”, JUNIOR”, “THERÉ”, cobrando R$ 100,00 (cem reais) por mês deles no intuito de formarem uma “caixinha” da facção criminosa a ser utilizada em prol do grupo na estruturação e aquisição de armas de fogo e drogas. Todos eles se chamam entre si de “irmão” (“IR”) pelo fato de declararem que fazem parte da “Família Comando Vermelho”. A materialidade e os indícios de autoria estariam consubstanciados no material investigativo presente no relatório de investigação, sendo seu principal elemento as interceptações telefônicas obtidas durante a Operação “
Insanus
” (autos nº 0002402-93.2018.814.0087), cuja decisão de autorização para utilização como prova emprestada no presente procedimento (atinente ao Inquérito nº 125/2018.000116-0) bem como do contido no Relatório de Extração de dados do aparelho telefônico Samsung GSM SM-J530F Galaxy, consta nos Processos: 0001762-90.2018.814.0087 e 0002402-93.2018.814.0087. Diante de tais fatos, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva dos representados, visando garantir a ordem pública.
A prisão do paciente foi decretada em novembro de 2018,
em atenção ao requerimento formulado pela Autoridade Policial com base nos elementos informativos colacionados, pelos quais
ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO, vulgo "POP
", seria um dos "aviões" de JÚNIOR DOIDO no Município de Limoeiro do Ajuru, sendo cadastrado formalmente na organização criminosa do
Comando Vermelho

no Município de Limoeiro do Ajuru
, conforme lista que consta às fls. 21 dos autos (IR POP) e conforme
print
que consta do relatório de extração de dados celulares (fls. 39): 'NOME ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO. (...)
Aos 21.02.2019, o Ministério Público denunciou o paciente ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO, vulgo "POP
"
—
Autos da Ação Penal (apenso): 0000181-06.2019.814.0087,
juntamente com outras 29 (VINTE E NOVE) PESSOAS
(totalizando 30 (TRINTA) denunciados) pelo crime de
Associação para o Tráfico de drogas
, individualizando a conduta de cada um dos acusados. Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia, na forma do Art. 55 da Lei n° 11.343/06, expedindo-se os expedientes necessários.
Considerando que parte dos denunciados estava presa e parte deles
foragida, inclusive o paciente
,
o feito foi desmembrado
a fim de não prolongar a prisão provisória dos réus presos, na forma do Art. 80 do CPP, determinando-se a
formação de novos autos, autuado sob o nº 0000703-33.2019.814.0087
. Nos autos do HC nº 0808912-25.2019.8.14.0000, informou o
Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro do Ajuru, em 01/11/2019 (ID nº 2393598), que
a ação penal nº 0000703-33.2019.814.0087
prossegue em face do paciente ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO, vulgo "POP" e mais 4 réus, sendo que dois destes já apresentaram defesa, as quais foram analisadas, recebendo-se a denúncia com relação a eles, na forma e para os fins do Art. 56 da Lei n° 11.343/06, sendo um pessoalmente notificado, possuindo advogadas constituídas e os outros dois encontram-se custodiados.
A prisão preventiva do coacto foi cumprida somente no dia 18/06/2019.
Informou, ainda, que indeferiu os pedidos de revogação da custódia cautelar do paciente por entender que o contexto fático e os pressupostos necessários para sua concessão permanecem inalterados, assim como
prolatou
decisão declinando da competência para a Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado, em 31/10/2019, diante da
Emendatio Libelli
,
tendo em vista que a
denúncia oferecida imputa a 30 (trinta) pessoas a acusação de integrarem Associação Criminosa estruturada voltada para a prática do delito de tráfico de drogas na cidade de Limoeiro do Ajuru (com vinculo estável e permanente), com conexão com o Comando Vermelho, os quais atuariam de maneira ordenada, hierarquizada e com estipulação de divisão de tarefas entre seus membros, estando diversos deles cadastrados na ramificação do Comando Vermelho consoante os elementos investigativos colacionados
, sendo que alguns trabalhavam como 'aviões" (entrega de drogas) outros como "vapores" (venda de tóxicos), "olheiros" (vigiando a cidade para líderes da facção) e "soldados" (responsáveis pela proteção armada do grupo criminoso), além dos responsáveis pelas finanças da facção e fornecimento de armas, todos liderados por MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, particularizando a conduta de cada denunciado, relativamente à separação de tarefas e hierarquia no grupo,
ao vislumbrar a configuração de Organização Criminosa entre os denunciados, na forma do Art. 1°, §1°, da Lei 12.850/2013
.

Ao prestar informações, a autoridade coatora informa que, conforme certidão do Diretor de Secretaria, em anexo, o processo do ora paciente se encontra atualmente com vistas ao
parquet –
GAECO. O feito de n° 0000181-06.2019.8.14.0087 (processo originário) fora distribuído na Comarca da Vara Única de Limoeiro do Ajurú/PA, em 03/05/2019, tendo o douto juízo de origem declinado de sua competência, no dia 31/10/2019, nos autos de origem, desmembrados e apensos, os quais
foram
recebidos na Secretaria da respectiva vara especializada, em 02/12/2019, e remetidos ao MP-GAECO, em 04/12/2019. O MP-GAECO devolveu todos os processos em 17/12/2019, e os autos restaram conclusos no dia 18/12/2019, ou seja, praticamente no início do recesso forense. Ao constatar a
existência de diversos pedidos de revogação de prisão preventiva sem parecer ministerial, a autoridade coatora determinou o retorno dos autos ao
parquet
para emissão
de parecer.

Eis a suma dos fatos.

No que concerne ao alegado
excesso de prazo para a formação da culpa
, cumpre ressaltar que, conforme orientação da doutrina e jurisprudência pátria, os prazos indicados na legislação para finalização dos atos processuais servem apenas como parâmetro legal. Nesse sentido, eventual constrangimento ilegal por excessiva demora não resulta da soma aritmética dos referidos prazos, mas sim de uma análise realizada pelo magistrado, à luz dos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar um alongamento abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.

Conforme já relatado, de acordo com as informações prestadas pela autoridade inquinada coatora e consulta realizada junto ao sistema processual desta Corte, a prisão cautelar do coacto foi decretada em novembro/2018, e o mesmo desde então encontrava-se foragido, somente vindo a ser preso no dia 18/06/2019. Constata-se que, em 21.02.2019, o Ministério Público denunciou o paciente ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO, vulgo "POP"
—
Autos da Ação Penal (apenso): 0000181-06.2019.814.0087, juntamente com outras 29 (VINTE E NOVE) PESSOAS (totalizando 30 (TRINTA) denunciados) pelo crime de
Associação para o Tráfico de drogas
, individualizando a conduta de cada um dos acusados. Oferecida a denúncia, foi determinada a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia, na forma do Art. 55 da Lei n° 11.343/06, expedindo-se os expedientes necessários
. Considerando que parte dos denunciados estava presa e parte deles
foragida, inclusive o paciente
,
o feito foi desmembrado
a fim de não prolongar a prisão provisória dos réus presos, na forma do Art. 80 do CPP, determinando-se a
formação de novos autos
para os acusados que não tinham sido notificados e não se encontravam custodiados, sendo formados os autos de nº 0000703-33.2019.814.0087. Ante a inexistência de Defensoria Pública na Comarca, a fim de conferir celeridade ao feito e assegurar a observância das garantias constitucionais de razoável duração do processo, contraditório e ampla defesa, foram nomeados advogados dativos para os acusados que, pessoalmente notificados, não apresentaram defesa prévia. Nos autos de n°0000181-06.2019.814.0087 todas as defesas já foram apresentadas por advogados devidamente constituídos ou dativos e analisadas,
recebendo-se a denúncia com relação aos 18 denunciados
, na forma e para os fins do Art. 56 da Lei n° 11.343/06.
Nos autos de n° 0000703-33.2019.814.0087 (desmembrados) foram devidamente notificados
MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR, AMARILDO FARIAS FRANCO, vulgo "MARICÓ" e o
paciente AL
AN MAYCON AGUIAR MAGNO, VULGO "POP"
, tendo sido presos JAILSON SAMPAIO FARIAS, vulgo "TCHERE", aos 25.09.2019 e JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR, vulgo "JÚNIOR" aos 07.10.2019,
dos quais se aguardava as respectivas notificações e apresentação de defesas.

A fim de não prolongar também a prisão provisória dos réus, o magistrado da Vara Única de Limoeiro do Ajuru reputou conveniente a separação, também, do feito de n° 0000703-33.2019.814.0087, em consonância com o Art. 80 do CPP, formando-se novos autos para os acusados que não foram notificados pessoalmente e/ou permanecem foragidos sem advogado
constituído nos autos com poderes para receber citação, prosseguindo, portanto, o processo de n° 0000703-33.2019.814.0087 em face dos acusados
1. MANOEL BARBOSA DOS SANTOS JUNIOR; 2. JAILSON SAMPAIO FARIAS, vulgo "TCHERÊ"; 3.
ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO, VULGO "POP"
; 4. JOSSIVALDO GAMA DE SOUZA JUNIOR, vulgo "JÚNIOR" e 5. AMARILDO FARIAS FRANCO, vulgo "MARICÓ",
sendo que dois destes acusados já apresentaram defesa, as quais foram analisadas, recebendo-se a denúncia com relação a eles na forma e para os fins do Art. 56 da Lei n° 11.343/06
, e um foi pessoalmente notificado e possui advogadas constituídas.
Reiterou o juízo originário que o processo de n° 0000703-33.2019.814.0087, em consonância com o Art. 80 do CPP, prosseguirá em face do paciente ALAN MAYCON AGUIAR MAGNO VULGO "POP" e mais 4 réus, sendo que dois destes acusados já haviam apresentado defesa, as quais foram analisadas, recebendo-se a denúncia com relação a eles na forma e para os fins do Art. 56 da Lei n° 11.343/06, um foi pessoalmente notificado e possui advogadas constituídas e os outros dois estão custodiados.
O juízo
a quo

prolatou
decisão, em 31/10/2019,

declinando a competência para a Vara Especializada em Combate ao Crime Organizado
(Resolução 026/2014-GP-TJPA), tendo em vista que
a denúncia oferecida imputa a 30 (trinta) pessoas a acusação de integrarem Associação Criminosa estruturada voltada para a prática do delito de tráfico de drogas na cidade de Limoeiro do Ajuru (com vinculo estável e permanente), com conexão com o Comando Vermelho, os quais atuariam de maneira ordenada, hierarquizada e com estipulação de divisão de tarefas entre seus membros, estando diversos deles cadastrados na ramificação do Comando Vermelho consoante os elementos investigativos colacionados, sendo que alguns trabalhavam como 'aviões" (entrega de drogas) outros como "vapores" (venda de tóxicos), "olheiros" (vigiando a cidade para líderes da facção) e "soldados" (responsáveis pela proteção armada do grupo criminoso), além dos responsáveis pelas finanças da facção e fornecimento de armas, todos liderados por Manoel Barbosa dos Santos Junior, particularizando a conduta de cada denunciado, relativamente à separação de tarefas e hierarquia no grupo
,
razão pela qual foi procedida a
Emendatio Libelli
,
na forma da manifestação do Ministério Público por vislumbrar-se a configuração de
Organização Criminosa entre os denunciados, na forma do Art. 1°, §1°, da Lei 12.850/2013 e declinada a competência para a Vara Especializada.

A autoridade coatora ressaltou
que: “
este juízo,

a despeito da
complexidade do feito e de inúmeros volumes
, ao analisar detidamente os feitos com maior celeridade possível,
constatou a existência de diversos pedidos de revogação de prisão preventiva sem parecer ministerial, bem como que as defesas protocolaram diversos pedidos de revogação de prisão preventiva perante esta vara especializada, alguns
-
quando os autos já se encontravam conclusos, também sem parecer ministerial,

motivos pelos quais fora determinado o retorno dos autos ao douto parquet para que se
manifestasse acerca de todos os pedidos de revogação de prisão preventiva pendentes de parecer
. Registre-se que
este juízo especializado
vem imprimido a maior celeridade possível relativa ao feito em que figura o ora paciente
, anotando-se, de mais a mais, que o presente feito em que o paciente figura, como já falado, adveio da Comarca da Vara Única de Limoeiro do Ajurú/PA, é desmembrado de um processo que possuía aproximadamente 30 réus, sendo que houve diversos pedidos de revogação de prisão preventiva etc. Assevere-se, ademais, que
assim que os autos principais e o processo desmembrado em que o paciente figura vierem conclusos, os mesmos terão prioridade para a análise dos pedidos de revogação de prisão preventiva, ratificação ou não dos atos do juízo de origem
etc.”.

Verifica-se, portanto, a partir da descrição minuciosa do andamento processual e esclarecimento prestado pelo juízo singular, que o feito tem seguido o trâmite em consonância com o princípio da razoabilidade. Não se constata, nos autos, indícios de desídia do juízo inquinado coator, em que se apura a ocorrência de crime de associação para o tráfico e organização criminosa, praticados, em tese, por 30 (trinta) agentes, com defensores distintos, em que houve declinação de competência para a Vara

de Combate a Organizações Criminosas de Belém, bem como necessidade de desmembramento de autos, além da constatação de inúmeros pedidos de revogação de prisão preventiva pendentes de apreciação, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização, não se vislumbrando, na espécie, manifesto constrangimento ilegal passível de ser sanado por esta Corte. Ao contrário, percebe-se que o juízo vem diligenciando, empreendendo esforços no sentido de dar regular andamento ao processo, ao analisar detidamente os autos e identificar a existência dos pedidos de revogação de prisão preventiva protocolados pela defesa, mesmo após a conclusão dos autos, sem parecer ministerial, determinando o seu retorno ao Ministério Público para emissão das manifestações pendentes, tendo, inclusive, informado que assim que os autos estiverem novamente conclusos, terão prioridade em sua apreciação.

Desse modo
,
não configura manifesto o alegado constrangimento ilegal a justificar o relaxamento da prisão do coacto. Portanto
, restou evidenciada a operosidade do magistrado na condução do feito, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo.
No mesmo sentido, a jurisprudência pátria,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E FORMAÇÃO DE QUADRILHA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. PARTICULARIDADES DA CAUSA. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS COM ADVOGADOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DA AUTORIDADE JUDICIÁRIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
ILEGALIDADE AUSENTE.

1.
Os prazos para a conclusão da instrução criminal não são peremptórios, podendo ser flexibilizados diante das peculiaridades do caso concreto, em atenção e dentro dos limites da razoabilidade.

2.
Não se constata indícios de desídia do Estado-Juiz, que tem sido diligente no andamento do feito, em que se apura a prática de crime de formação de quadrilha armada e de dois roubos circunstanciados cometidos contra vítimas diversas, por 5 (cinco) agentes, com defensores distintos, circunstâncias que demonstram a complexidade da causa, a ensejar um maior alongamento na sua finalização
.

3.
Ademais, a ação penal vem tendo regular andamento, encontrando-se os autos no aguardo da apresentação de defesa prévia pelos demais corréus, para a designação de audiência de instrução e julgamento
.

FUNDAMENTOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR E POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA CORTE DE ORIGEM NO ACÓRDÃO COMBATIDO. INCOMPETÊNCIA DESTE STJ E SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO DO RECLAMO NESSES PONTOS.

1. Inviável a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça, dada sua incompetência para tanto e sob pena de incidir-se em indevida supressão de instância, dos fundamentos da custódia cautelar e da pretendida aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ao recorrente, tendo em vista que tais questões não foram analisadas pelo Tribunal impetrado no aresto combatido.

2. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.”

(RHC 41.848/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 22/11/2013).

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
EXCESSO DE PRAZO. DILIGÊNCIAS REQUERIDAS PELA DEFESA. SÚMULA N.º 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OPEROSIDADE DA JULGADORA NA CONDUÇÃO DO FEITO
.
ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Espécie em que o Paciente foi preso preventivamente em 16/01/2018 (fl. 30), cujo decreto ocorreu por ocasião do recebimento da denúncia oferecida sob a imputação da prática dos delitos tipificados nos arts. 121, § 2.º, incisos III e VI, e 347, parágrafo único, do Código Penal, por ter matado sua ex-companheira, com emprego de asfixia.

2. O Acusado foi citado em 14/02/2018 e, constituído Defensor em 07/02/2018, a resposta somente foi apresentada em 05/06/2018.
A Defesa arrolou testemunhas que serão ouvidas por cartas precatórias.

Designada audiência de instrução para o dia 20/08/2018, a Defesa requereu sua redesignação, sendo realizada no dia 03/09/2018
. Em 10/09/2018, os autos aguardavam a devolução de carta precatória e, desde 17/01/2019, encontram-se conclusos ao Ministério Público para os memoriais. 3.
Nas informações prestadas pelo Juízo de primeiro grau, noticia-se que, "para que se encerre a instrução criminal, aguarda-se o retorno das Cartas Precatórias inquiritórias, relativas às testemunhas de defesa
, momento em que será aberta a oportunidade de manifestação às partes, notadamente quanto ao reinterrogatório dos Acusados" (fl. 166).

4.
Não se encerrou a fase de instrução criminal em razão de diligências requeridas pela Defesa. Portanto, incide, na espécie, o enunciado da Súmula n.º 64 do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo atraso ou demora injustificável que configure excesso de prazo. Evidenciada, portanto, a operosidade da Magistrada na condução do feito.

5. Ordem de habeas corpus denegada, com recomendação de urgência no encerramento da instrução criminal.” (HC 473.682/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 11/03/2019).

Por fim, em relação as alegadas
condições favoráveis do paciente

– primariedade, ocupação lícita e residência fixa
-, é pacífico na jurisprudência desta Corte que tais circunstâncias não configuram óbice para a prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para manutenção da custódia cautelar, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada, nos termos da fundamentação. É como voto.

Belém, 03 de março de 2020.

Desembargador
RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 09/03/2020